Tribunal: TJES
Processo: 5007752-05.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007752-05.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: FLAVIA RUBIA OLEGARIO AGUIAR
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007752-05.2020.8.08.0012

RECORRENTE: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS.

RECORRIDO: FLAVIA RUBIA OLEGÁRIO AGUIAR.

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução fundada em título judicial, diante da ausência de localização da executada e de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995.

Exequente sustenta ter diligenciado na localização da devedora e de bens, requerendo o prosseguimento da execução com medidas constritivas.

Sentença extinguiu o feito após tentativas frustradas de satisfação do crédito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, é cabível a extinção da execução quando esgotadas as diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, ou se deve ser admitido o prosseguimento com novas medidas executivas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O microssistema dos Juizados Especiais privilegia a celeridade, a simplicidade e a efetividade, limitando a adoção de medidas executivas complexas.

6. A extinção não impede o reajuizamento da execução, caso futuramente sejam localizados bens ou o devedor, desde que não configurada prescrição intercorrente.

7. A opção pelo rito dos Juizados Especiais implica aceitação de suas limitações procedimentais.

8. Precedentes das Turmas Recursais admitem a extinção da execução nessas hipóteses, afastando a aplicação subsidiária do CPC quanto à suspensão do feito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, é cabível a extinção da execução com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995, sem prejuízo de novo ajuizamento em caso de posterior localização.”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 53, §4º, 46 e 55; CPC, art. 921, III; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RI 0000179-46.2013.8.08.0049, Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, 3ª Turma Recursal, j. 23.09.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Wanderley Alves dos Santos

em face de
Flavia Rubia Olegário Aguiar
em que a informa que ajuizou ação de cobrança em desfavor da requerida/executada nos autos de n° 0016909-31.2016.8.08.0173, que condenou a ré a pagar o valor de R$3.897,19, tendo recebido o valor de R$879,27 após executar os bens da requerida, tendo aquela ação sido extinta nos termos do §4°do art. 53 da Lei n° 9.099/95.

Após diversas tentativas de citar a executada, bem como de obter meios de satisfazer o débito, após o exequente suscitar a citação da executada por hora certa, houve a
extinção da demanda nos termos do §4°do art. 53 da Lei n° 9.099/95
(ID 18367374).

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 18367386), sustentando que diligenciou de modo a satisfazer seu débito, indicando endereços em que a requerida e seus bens poderiam ser encontrados, inclusive por prova documental e fotográfica. Defende, ainda, que a extinção do feito inviabiliza a satisfação da execução, por se tratar de único bem passível de penhora, razão pela qual requer o restabelecimento da restrição judicial, com a expedição de mandado de penhora, avaliação e eventual busca e apreensão do bem.

Contrarrazões de ID 18367400.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que, aparentemente, é hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal se baseia na extinção do feito, nos termos do art. 53, §4° da Lei n° 9.099/95, após diversas tentativas frustradas de encontrar a executada e bens desta passíveis de penhora, alegando a parte exequente que o feito comporta mais procedimentos executórios.

Destaca-se que o microssistema dos juizados especiais tem por premissa o processamento de causas de menor complexidade e, no que cerne à fase de execução, há a necessidade de esgotamento de diligências à busca patrimonial do devedor, dando sentido ao princípio da cooperação entre partes e juiz na busca do fim útil do processo.

Após constatada a ausência de bens, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso apenas e tão somente em razão da topologia da regra, quando, ao se tomar o microssistema como um todo, a logicidade é de possibilitar a extinção da execução em tal hipótese, independentemente da natureza do título (judicial ou extrajudicial).

Vale frisar que o ingresso da ação no rito dos Juizados Especiais é opção do autor e, assim sendo, deve este se conformar com as limitações de atuação proporcionadas pelo aludido microssistema, o que seria diferente se optasse pelo trâmite na unidade competente para causas mais complexas.

Destaca-se que, após esgotadas todas as tentativas de quitação do débito, a decisão que extingue a execução, nos moldes do art. 53, §4° da Lei n° 9.099/95, equivale ao arquivamento provisório
, visto que é lícito ao credor que reinicie o processo executório a qualquer tempo
, desde que localizados o devedor e/ou seus bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

Trago à baila, oportunamente, entendimento adotado por esta Egrégia Turma Recursal em situação análoga a ora apreciada:

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. 2.Exequente pleiteava a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a suspensão da execução nos termos do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual. 5. Conforme o Enunciado nº 75 do FONAJE, a hipótese do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, assegurando ao credor a certidão de crédito para futura execução. 6. O pedido de suspensão formulado pelo exequente não afasta a especialidade da regra prevista na Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção quando esgotadas as diligências patrimoniais. 7.
A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.
IV - DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “
No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995
, independentemente da aplicação do art. 921 do CPC.” (TJES – RI 0000179-46.2013.8.08.0049 – 3ª Turma Recursal – Relatora: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES – Julgado em: 23/09/2025) (grifou-se).

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Oportunamente,
CONDENO o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa que assistiu o recorrente, Dra. Joyce Santos Pacheco de Oliveira (OAB/ES 35.835), que arbitro em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)